Tribunal: TJMT
Processo: 1018762-89.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018762-89.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS GUIMARAES DA SILVA - CPF: 382.882.651-20 (RECORRENTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA E DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FATURAMENTO PELA MÉDIA. ÁREA RURAL. POSSIBILIDADE DE LEITURA PLURIMENSAL. PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO DA
ANEEL.
LEITURA DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

As leituras em unidades consumidoras situadas em área rural podem ser efetuadas pela concessionária em intervalos de até 03 (três) ciclos consecutivos ou em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, desde que o consumidor efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, conforme regulamentação da ANEEL.

A leitura por média é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL (artigo 113, inciso I, da RESOLUÇÃO 414/2010), não havendo ato ilícito.

Caso o consumidor não quiser que haja a cobrança pela média, em se tratando de Unidade Consumidora rural, tem a opção de mensalmente informar à concessionária, através dos canais de atendimento, o consumo registrado no seu medidor naquele mês, se proceder desta forma não gerará a cobrança pela média e será cobrado pelo real consumo.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1018762-89.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Marcos Guimarães da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de julho de 2023

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, afasto a preliminar e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para
a)

DECLARAR
a INEXISTENCIA do débito discutidos na lide, como descritos na inicial, com a devida baixa das restrições ante aos Órgãos de Proteção ao Crédito;
b)

CONDENO
a parte reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de indenização por danos morais pelos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença.

CONFIRMO
a Tutela deferida.

DECLARO
extinto o processo, com resolução do mérito”.

No presente caso o Reclamante alega, em síntese, que é titular da Unidade Consumidora no. 6/2259314-9, situada em zona rural e, que o consumo faturado nos meses de 02/2022, no valor de R$ 308,83 e 05/2022, no valor de R$ 480,92, estão superiores à sua média de consumo. Informa que o seu nome foi negativado indevidamente em razão da inadimplência de tais faturas.

Em contrapartida, a concessionária Reclamada, ora recorrente, sustenta que não há cobrança indevida e, tampouco, ato ilícito praticado por ela, pois a cobrança ocorreu com base na média de consumo por até dois meses, no terceiro mês a requerida realiza a anotação de leitura, ou seja, a verificação presencial da medição do equipamento, sendo que, caso se constate a cobrança em índice inferior, o que normalmente ocorre, a requerida procede à correção da cobrança, faturando o consumo não auferido nos dois meses anteriores, sendo chamado de Registro Plurimensal, o qual possui amparo nos artigos 86 e 89 da Resolução 414/2010, emitida pela ANEEL.

Pois bem. Analisando os autos, em que pese a irresignação do Autor quanto os valores cobrados nas faturas de 02 e 05/2022, verifica-se no histórico de contas que os meses anteriores foram faturados pela média, bem como há mês que não possui leitura, conforme abaixo colaciono:

Verifica-se os meses anteriores as cobranças se davam com base na média de consumo, de modo a cobrança com base na média de consumo se dá por até dois meses, ocorrendo no terceiro mês a leitura em campo pela Requerida realiza a leitura
in loco
, no qual constatada a cobrança em índice inferior é procedido a correção da cobrança, faturando o consumo não auferido nos dois meses anteriores, o que ocorreu no caso em apreço.

Cumpre destacar que o faturamento pela média da UC da parte Autora possui média de consumo de 867 kWh.

As leituras em unidades consumidoras situadas em área rural podem ser efetuadas pela concessionária em intervalos de até 03 (três) ciclos consecutivos ou em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, desde que o consumidor efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, conforme regulamentação da ANEEL.

Ademais, verifico que o consumidor já ajuizou outras 10 demandas questionando as faturas de energia elétrica de sua unidade consumidora, sempre alegando cobrança acima de sua média mensal, sendo a primeira ação distribuída em 08/04/2020 e a última em 13/05/2023.

Observo também que a Recorrente substituiu o medidor da UC do consumidor diversas vezes, a saber, em 12/08/2019, 24/09/2019, 17/08/2020 e 01/09/2021, conforme consta no relatório de Ordens de Serviço juntado nos autos:

Somado a tais fatos, foi juntada a Ordem de Serviço n.0870841, datada de 24/08/2022, na qual consta que
“
N Processo: 10187628920228110003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO RONDONOPOLIS Prazo da liminar:16 08 2022 18:00:00 Observação: INSPEÇÃO PARA COLETA DE DADOS DO MEDIDOR E REGISTRO FOTOGRAFICO DA SITUACAO ENCONTRADA EM CAMPO parte autora: MARCOS GUIMARAES DA SILVA MD W5132559419 COM LT 873 MD LIGADO EM CAMPO NORMAL RANCHO KM 34 SEQUE FOTO”

No caso, embora a parte Reclamante tenha alegado valor/consumo incompatível com o uso do serviço de energia elétrica, quando efetua a leitura de forma trimestral há a compensação, ou seja, se houve cobrança acima da média nos dois meses que foram cobrados pela média, quando ocorre a leitura há a compensação.

Além disso, se o consumidor não quiser que haja a cobrança pela média, em se tratando de Unidade Consumidora rural, tem a opção de mensalmente informar à concessionária, através dos canais de atendimento, o consumo registrado no seu medidor naquele mês, se proceder desta forma não gerará a cobrança pela média e será cobrado pelo real consumo.

Deste modo, age no exercício regular de direito a concessionária de energia elétrica que procede à leitura em ciclos, nos termos regulamentares ditados pela Agência reguladora (ANEEL).

Portanto, se restou comprovada a legalidade das faturas, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento das faturas discutidas nos autos, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023